Tribunal: TJSP
Processo: 0005095-35.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Sentença condenatória. Art. 14 da Lei 10.826/03. Preliminar de prescrição. Não acolhida já que evidente que não escoou prazo de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da condenação. Mérito: 1) insignificância; 2) legítima defesa. Apreensão de espingarda e munições com aptidão para disparo. Ofensividade presente e que não admite falar em crime

Ementa:
Apelação. Sentença condenatória. Art. 14 da Lei 10.826/03. Preliminar de prescrição. Não acolhida já que evidente que não escoou prazo de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da condenação. Mérito: 1) insignificância; 2) legítima defesa. Apreensão de espingarda e munições com aptidão para disparo. Ofensividade presente e que não admite falar em crime insignificante. Legítima defesa hipotética não admissível, dado que serviria para que todos descumprissem o estatuto do desarmamento. Apelante que se tivesse real motivo para ter espingarda (alegado temor de animais selvagens) deveria recorrer ao procedimento previsto em lei, com registro e licença para porte. Não acolhimento de ambas as teses defensivas. Assim, afastada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005095-35.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ANTONIO
RICARDO DO NASCIMENTO NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005095-35.2017.8.26.0642 -Voto no 2564
2
Apelação 0005095-35.2017
Apelante: Antonio Ricardo do Nascimento
Apelado: Ministério Público do E. de São Paulo.
Voto: 2564
Apelação. Sentença condenatória. Art. 14 da Lei 10.826/03.
Preliminar de prescrição. Não acolhida já que evidente que
não escoou prazo de 4 anos entre a data do recebimento da
denúncia e a data da publicação da condenação. Mérito: 1)
insignificância; 2) legítima defesa. Apreensão de espingarda
e munições com aptidão para disparo. Ofensividade presente
e que não admite falar em crime insignificante. Legítima
defesa hipotética não admissível, dado que serviria para que
todos descumprissem o estatuto do desarmamento. Apelante
que se tivesse real motivo para ter espingarda (alegado
temor
de
animais
selvagens)
deveria
recorrer
ao
procedimento previsto em lei, com registro e licença para
porte. Não acolhimento de ambas as teses defensivas.
Assim, afastada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO
RICARDO DO NASCIMENTO contra sua condenação por violação ao disposto no
art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/03.
Foi condenado à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto
e 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Como pena substitutiva à de
prisão, o juízo apontou duas restritivas de direitos: 1) prestação de serviço
comunitário; 2) interdição temporária de direitos a ser especificada na execução.
Confira-se sentença de fl. 143/146.
Postula,
nas
razões
recursais,
em
preliminar,
o
reconhecimento da prescrição virtual, e, alternativamente, a absolvição, sob o
argumento de que usava a arma de fogo para a sua própria defesa. Por residir em um
sítio perto da mata atlântica e dos animais perigosos que a habitam, fazia-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005095-35.2017.8.26.0642 -Voto no 2564
3
necessário ter a espingarda em casa (fls. 157/160).
O apelo defensivo foi rebatido pelo membro do Ministério
Público de 1a Instância a fls. 164/167.
A PGJ apresentou seu r. parecer a fl. 181/183, sendo ele no
sentido de repúdio à preliminar, e desprovimento quanto ao mérito.
Eis o sucinto relatório.
Imputou-se a ANTONIO RICARDO DO NASCIMENTO
NUNES a prática do delito capitulado no artigo art. 14, caput, da Lei no 10.826/03,
posto que, em síntese, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 10h00, na Estrada
do Costão, Tabatinga, nesta Cidade e Comarca de Ubatuba, o acusado trazia consigo
uma arma de fogo de uso permitido, tratando-se de uma espingarda, marca Rossi,
número de série 3937, calibre 32, juntamente de 04 (quatro) munições íntegras do
mesmo calibre, e 01 (deflagrada), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, além de um canivete, sem marca aparente, da cor prateado,
com um desenho de uma arma, comumente utilizados para colheita de bananas.
A materialidade delitiva encontra-se encartada à fl. 02 pelo
Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 18/19 pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 20/21
pelo Auto de Exibição e Apreensão e às fls.72/74 pelo Laudo Pericial n°
484776/2017, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria também é indiscutível, tanto que objeto de
confissão do apelante e de confirmação por parte de duas testemunhas.
As questões então são duas.
A Prescrição antecipada.
Não dá para acolhê-la. A pena de dois anos prescreve em 4. A
denúncia foi recebida em 12 de abril de 2018. Sendo o curso da prescrição
interrompido com a publicação da sentença condenatória em 22/07/2020.
Como se vê, não se passaram 4 anos entre um termo e outro.
Ademais, como bem pontuado pela PGJ:
A preliminar é insubsistente. Com efeito, além da
denominada prescrição virtual não ter aceitação pelos tribunais pátrios, é de ser
notado que, entre as datas citadas pelo apelante, de forma alguma ela ocorreria. E,
muito menos, levando-se em consideração a pena em concreto e os marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005095-35.2017.8.26.0642 -Voto no 2564
4
interruptivos do instituto prescricional previstos pela lei penal. Pela rejeição dessa
prejudicial fl. 181.
No mérito, como já adiantado, não se discute autoria e
materialidade. O que a defesa requer é que a conduta seja tomada à conta de
insignificante ou ainda que seja reconhecido o direito de o réu ter a espingarda para
se defender.
Inobstante, não deve ser acolhida nenhuma das duas teses.
Não há como reconhecer insignificante a porte de arma e
cartuchos aptos a disparar, ou seja, com capacidade vulnerante reconhecida em laudo
fl. 74. A tese da insignificância pode encontrar algum estofo quando se trate de
apreensão de uma ou duas munições sem a respectiva arma, ou quando esta não se
encontre apta a disparos, o que, à evidência não é o caso dos autos.
E a legítima defesa hipotética mencionada serviria para
justificar praticamente toda e qualquer infração ao estatuto do desarmamento, pois é
óbvio que todas as pessoas vão ter motivos pessoais a invocar para o
descumprimento da lei.
A legítima defesa no caso é inocorrente. E se o réu quisesse
mesmo se resguardar de eventual perigo, que o fizesse em conformidade com a lei,
ou seja, mediante registro e licença para porte de arma.
Enfim, as razões recursais, conquanto respeitáveis, não
merecer prevalecer.
A pena, de resto, foi dosada com parcimônia, tanto que
definida no mínimo, já que mesmo a confissão não poderia trazê-la para aquém disso
(súmula 231 STJ).
Em função do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, ficando assim mantida integralmente a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR